Tribunal: TJDFT
Processo: 0703728-79.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703728-79.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: BL INDUSTRIA OTICA LTDA D E S P A C H O Intime-se o Apelante, DISTRITO FEDERAL, para, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestar acerca da da preliminar de intempestividade do recurso de apelação, suscitada em sede de contrarrazões à apelação (ID 57942011, 57942012 e 57942013), nos termos dos arts. 9o e 10 do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de abril de 2024 09:11:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador